Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOTEJAMENTO EM VEÍCULO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a falta de requerimento ou exaurimento da via administrativa para solução do imbróglio não configura carência de ação pela falta de interesse de agir. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Defeito na prestação do serviço. Gotejamento em veículo de transporte terrestre. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC. Precedente (Acórdão 1391784, 07043678020218070014). Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O vazamento no veículo que resulta em goteira em poltrona representa defeito na prestação do serviço. O vídeo de ID. 43833716 comprova o gotejamento, o qual impossibilitou um dos autores de utilizar o assento. A ré, em razão de superlotação, não disponibilizou outra poltrona aos passageiros, os quais tiveram de compartilhar e revezar entre si o assento que estava em boas condições. Tal fato é suficiente para violar a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva dos consumidores. Escorreita, portanto, a condenação à reparação por danos morais, cujo valor (R$ 1.500,00 para cada autor) não se mostra excessivo e atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J